Tribunal: TJMT
Processo: 1009881-94.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009881-94.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), ERICA PEREIRA ALVES 05296087151 - CNPJ: 35.459.637/0001-25 (APELANTE), ERICA PEREIRA ALVES - CPF: 052.960.871-51 (APELANTE), JULIANA SCHINDLER - CPF: 029.984.609-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
1009881-94.2022.8.11.0045

APELANTE:
ERICA PEREIRA ALVES
e
ERICA PEREIRA ALVES 05296087151

APELADO:
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO

GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
PROCEDÊNCIA
–
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS -
EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE
E ENCARGOS
DA CONTA

–

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DESCABIMENTO – ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS DEMANDADOS DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE REQUERIDA - APRESENTAÇÃO DE DEFESA DETALHADA DA DEFENSORIA PÚBLICA NA QUALIDADE DE CURADORA
–
COMPROVAÇÃO
DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO –

JUNTADA
DO

CONTRATO
, EXTRATOS DE CONTA CORRENTE
E DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO COM EVOLUÇÃO DA DÍVIDA
–

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

Demonstrado que foram esgotados os meios para a localização dos demandados, não há falar em nulidade da citação por edital, sobretudo porque
não é possível a declaração de nulidade de um ato sem que a parte interessada demonstre a existência de prejuízo, o que não ocorreu na hipótese, em que a Defensoria Pública, na qualidade de curadora, apresentou defesa detalhada dos demandados.

2.
Há de ser mantida a sentença de
procedência da ação monitória
se comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes
(
por meio dos contratos de abertura de conta
)
, bem como o valor do débito

e
sua evolução
(
através do extra
to
de conta corrente
com
a disponibilização do valor cobrado e demonstrativo de cálculo com a evolução da dívida, contendo todos índices e
taxas
cobradas
)
.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ERICA PEREIRA ALVES e ERICA PEREIRA ALVES 05296087151

n
a

Ação
Monitória
ajuizada
pel
a

COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO

GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,
contra
a
sentença que
rejeitou os embargos monitórios
e julgou procedente ação monitória para constituir de pleno direito a dívida de
R$
55.340,09
(
cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta reais e nove centavos
).

E ainda, condenou
a parte requerida
ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor
atualizado do débito
.

Em síntese, sustenta
a parte
apelante que os documentos juntados
(
proposta de abertura de conta, movimentação e extratos) não constituem prova escrita hábil a provar o crédito da parte a autora e, por consequência,
não servem para embasar a Ação Monitória
.

Alega
a nulidade da citação por edital, ao argumento de que
a apelada não esgotou as vias existentes para localização da requerida, não sendo
realizada consulta aos sistemas
INFOJUD e
SISREG para encontrar o endereço
da apelante
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Cont
r
arrazões pelo desprovimento

(ID
287844432
)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
a autora, ora apelada, é credora das demandadas/apelantes, da importância de
R$ 55.340,09 (cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta reais e nove centavos),
decorrente de
encargos da conta corrente (
R$ 2.906,83
) e da
operação no
C214305160 onde a
parte demandada
contratou um

empréstimo por meio dos canais digitais
,
no valor de R$ 40.000,00 (quarenta

mil reais) para pagamento através de 18 (dezoito) parcelas mensais, com

vencimento final em 04/08/2023, acrescidas dos encargos, totalizando o saldo devedor de R$ 52.433,26 (cinquenta e dois

mil, quatrocentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos)
.

Em razão de as operações não terem sido saldadas em seu vencimento
, foi ajuizada
a presente ação.

Pois bem.

No tocante
à
alegação de nulidade da citação, razão não assiste às apelantes.

Como é cediço, a citação por edital constitui procedimento que se caracteriza por sua excepcionalidade, ou seja, não pode ser utilizado pela parte autora de modo corriqueiro, devido às graves consequências que podem advir de tal fato. O seu deferimento somente pode ocorrer quando estiverem preenchidos todos os requisitos legais atinentes à espécie – artigo 256 do CPC/15.

No caso, verifica-se que se encontravam presentes os requisitos para a citação
da requerida
via edital
.

Isto porque, observa-se dos autos que foram realizadas várias tentativas de citação da demandada
,
tanto n
o endereço indicado no contrato objeto da ação
(
ID
s

287844354 - Pág. 1
,

287844369
58
e
287844377
)
e
nos endereços encontrados por meio de
consulta aos sistemas
INFOJUD e SISBAJUD
, conforme
se verifica dos
IDs

287844389
,
287844403
,
287844404
,
287844413
,
287844414
,

287844415
, todas
sem êxito.

Portanto, constatado que
a parte apelante
se encontrava em local incerto e não sabido, escorreita a citação por edital, consoante regra do artigo 256 do CPC/15 (art. 231 CPC/73), razão pela qual não há falar em nulidade.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional
. ”
(TJMT – RAC No 1000128-75.2018.8.11.0006, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, publicado no DJE 19/07/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – alienação fiduciária - ação de busca e apreensão – conversão em depósito - CITAÇÃO POR EDITAL – possibilidade no caso concreto – esgotamento das diligências de localização – sentença mantida – recurso desprovido.

Citação por edital é medida excepcional, razão da necessidade de diligências prévias para a sua validade, as quais foram realizadas no caso concreto.

Restando esgotados os meios para a localização do demandado, não há falar em nulidade da citação por edital, à luz do disposto nos artigos 256 e 257 do CPC/2015
.

Estando satisfatoriamente demonstrados o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do devedor fiduciário, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe
. ”
(TJMT – RAC No 1007795-70.2019.8.11.0041, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 09/07/2020)

Não fosse o bastante
,
imperioso salientar que
não é possível a declaração de nulidade de um ato sem que a parte interessada demonstre a existência de prejuízo.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RETROCESSO PROCESSUAL EVIDENTE – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ART. 283 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o Diploma Processual Civil, o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não podem ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Com efeito, os atos que não resultarem PREJUÍZO às partes devem ser aproveitados.
Pelo princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, reconhecer a NULIDADE de ato processual exige a respectiva comprovação de PREJUÍZO, o que não ficou demonstrado no caso concreto, pois todas as CITAÇÕES, contestações e impugnações contidas nas fls. 185/212 da ação singular foram efetivadas de modo correto e devem ser aproveitadas, sob pena de grave
retrocesso na marcha processual
. ”
(TJMT – RAI no 1006290-70.2019.8.11.0000, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 09/07/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – DIVÓRCIO – DIREITO POTESTATIVO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O divórcio é um direito potestativo e pode ser exercido por somente um dos cônjuges, máxime se as partes estão separadas de fato há anos, não tiveram filhos e não possuem bens para partilhar.
As NULIDADES, ainda que absolutas, para serem reconhecidas, devem ser acompanhadas da demonstração do efetivo PREJUÍZO, sem o que, não há como reconhecê-las
.
” (TJMT – RAC. No 1003463-02.2018.8.11.0007, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019)

Na hipótese, a despeito do labor combativo do Douto curador
das requeridas
, certo é que não demonstrou em nenhum momento quais foram os prejuízos advindos
das citações destes por edital.

Ao contrário, verifica-se que a Defensoria Pública, na qualidade de curadora, empreendeu detalhada defesa dos demandados por meio dos embargos monitórios e do presente recurso, inexistindo q
ualquer prejuízo a macular a citação
das requeridas
/apelantes por edital.

Logo, há de ser mantida a sentença nesse ponto.

De igual forma, razão não assiste às apelantes quanto à alegação de que a ação monitória não foi instruída com documentos
aptos a provar o crédito da parte a autora.

Segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I -
a
importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II -
o
valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido
. ”

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – NECESSIDADE DE PROVA ESCRITA ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA SOMA DE DINHEIRO RECLAMADA – ARTIGO 1.102-A, DO CPC – INSTRUÇÃO DA AÇÃO COM CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – CERTEZA E LIQUIDEZ – CONFIGURAÇÃO – SUMULA 247 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de inépcia da inicial por ausência de prova da liberação do crédito concedido pela instituição financeira confunde-se com o mérito.

A prova escrita apta a embasar a monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza da dívida, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Se a ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito em Conta Corrente, fora devidamente instruída com o contrato assinado pelas partes bem como com o demonstrativo do débito, restam evidenciados os requisitos imprescindíveis à constituição do título. Exegese da Súmula 247 do STJ
. ”

(TJMT – RAC. 106315/2012 – REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – JULGADO EM 21/08/2013)

In
casu
, constata-se que a ação fora devidamente instruída com os documentos exigidos para constituição do título através da ação monitória, face à apresentação, pela parte autora, do
Proposta de Admissão e de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços devidamente assinada pela requerida
(ID
287844354
),
Extratos Bancários
com movimentações e incidência de encargos (ID
287844352
), Ficha Gráfica
com a disponibilização do valor cobrado (
ID
287844353
)
, e

Memórias de Cálculos
com a atualização da
s
dívida
s
(
ID
s

287844355
e
287844356
)
, nos quais resta
m
especificados de forma detalhada o valor da dívida e todos os índices, juros e taxas utilizadas para realização do cálculo e demonstração da sua evolução.

Desta feita, comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como o valor do débito, afigura-se legitimo o direito da autora de receber a totalidade de seu crédito.

Ademais, não é de se olvidar que é através dos embargos monitórios que a parte requerida exerce o contraditório, sendo de sua responsabilidade o ônus de comprovar

que o valor do débito é inferior ao cobrado
, ou que já procedeu ao pagamento do crédito, consoante artigos 373, inciso II e 702, ambos do CPC/15.

Assim, se
os documentos
constantes
dos autos demonstram a existência e a evolução
do débito
, com todos os encargos, índices e taxas cobradas
, e a
parte
devedora
não logrou
em demonstrar o excesso da dívida
,
tampouco que efetuou o pagamento do débito
, impõe-se a manutenção da sentença de procedência da ação
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 1
5
% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025